Tribunal: TJMT
Processo: 1014255-26.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014255-26.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator: Des(a). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

REDATOR DESIGNADO:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WALLISON RODRIGO PEREIRA BARROS - CPF: 031.459.151-69 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DENEGARAM A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO QUE SE REPORTA A ELEMENTOS DOS AUTOS PARA DEMONSTRAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PREDICADOS PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA - _PERICULUM LIBERTATIS_ CARACTERIZADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva se a decisão que a decreta se reporta a elementos dos autos para demonstrar a imprescindibilidade da custódia para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, consistente no transporte intermunicipal de significativa quantidade de droga de acentuada nocividade.

Consoante entendimento consolidado por este Tribunal de Justiça, eventuais predicados do agente, como a primariedade ou o fato de possuir residência fixa, não elidem a prisão preventiva quando caracterizado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
WALLISON RODRIGO PEREIRA BARROS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé (MT) que, nos autos da prisão em flagrante n. 1001112-80.2024.8.11.0028, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Alega que o paciente está segregado cautelarmente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, ilícito previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, tendo a autoridade coatora concluído pela imprescindibilidade da prisão provisória para fins de garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, tratando-se de decisão genérica em que não restou evidenciada a presença dos requisitos autorizadores, sendo que na hipótese evidencia-se a ausência do
periculum
libertatis
, tendo em vista que o paciente
possui residência fixa,
é
primário, portador de bons antecedentes, não representa nenhum risco à sociedade, configurando a segregação cautelar uma medida desproporcional, sendo possível a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Alega a inexistência dos requisitos do artigo 312, do CPP, afirmando que o indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva baseado apenas na gravidade do delito não
é

suficiente
para a manutenção da prisão cautelar.

Com tais argumentos requer a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
, para que seja cessado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se, de imediato, a sua prisão, por não estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.

Inicial acompanhada com documentos de Id. 216214661.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
presente
Habeas Corpus

há que ser submetido a julgamento.

Passo à análise do mérito.

In
casu
,
em
audiência de custódia, o Juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante do paciente
WALLISON RODRIGO PEREIRA BARROS
em prisão preventiva
, tendo em vista que o
custodiado estava em posse de 515 gramas de substância análoga a Cocaína,
des
taca
ndo
que a quantidade expressiva e a natureza do entorpecente (cocaína), sendo transportada em um veículo retirado de um posto demonstram
,
a princípio, fortes indícios de comercialização e traficância, conforme relatado no Boletim de ocorrência.

Ainda na decisão o Juízo de primeiro grau reconheceu estarem presentes
as
circunstâncias autorizadoras
do art. 312, do CPP (
conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública
)
, haja vista o
paciente ter
pratic
ad
o
, em tese, o
fato delituoso tipificado no artigo 33
,
da Lei n. 11.343/2006 (Tráfico de drogas), listando, inclusive, que o
periculum
libertatis
é evidente no caso em apreço.

Além do mais, o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o
crime
possui pena superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública e conve
niência da instrução processual e que
seria inadequada e/ou
insuficiente
a substituição da prisão por
medidas cautelares diversas
. Confira-se
:

“(...) Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja
vista que o crime imputado a acusada

se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313

do CPP.

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam,
fumus
commissi
delicti
- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e
periculum
libertatis
–

representado por uma das hipóteses
à
seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade
–
previstos no artigo 312,
in fine
, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal uma vez que, o custodiado estava em posse de 515 gramas de substância análoga a Cocaína, termo de apreensão (Id 156721966) e laudo de pericial a (Id 156721967).

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

(...)

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram

presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de

substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção

da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas

cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das
circunst
â
ncias

fáticas.
” (
Id.
216214661
– p.
69-70
)
.

Em
suas razões

a impetrante sustenta, em síntese, que
“observa-se que referida fundamentação se apresenta inidônea, não se prestando, por si só, para autorizar a prisão preventiva, máxime porque não demonstrou o periculum
libertatis
do paciente, muito menos a insuficiência das cautelares diversas da prisão.”

Além do mais alega que
“não se deve admitir uma limitação tão drástica ao direito de liberdade
(...)
notadamente quando o paciente é primário, tem endereço certo no distrito da culpa, identidade conhecida e não possui nenhum outro registro criminal”
.

Sobre o tema, consign
e
-se o disposto no art. 312, do Código de Processo Penal:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

No caso em questão,
conquanto
indeferid
o
o pedido
de
liminar (
I
d.

216538694),
diante de análise mais acurada
dos autos, verific
o
que
a presente impetração prospera em parte
.

É que em se tratando de
réu primário,
com
bons antecedentes, residência e
emprego
fixos,
aliado ao
fato
de o

ilícito atribuído ao paciente não
ter sido
praticado
com violência ou grave ameaça à
pessoa, pode-se concluir que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão em favor da paciente se mostrariam
, nesse momento
e na hipótese dos autos,
suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Não obstante
a quantidade de drogas apreendidas, em análise perfunctória, os fundamentos para a decretação da custódia cautelar s
oam de forma
genéric
a
, cujos aspectos destacados fazem parte do próprio tipo penal.

Com efeito, dispõe o artigo 282 do Código de Processo Penal:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

(...)

§ 6º. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.”

Desse modo,
não vejo empecilhos para
a
substituição da prisão por
medidas previstas no art. 319, do Códig
o de Processo Penal, em favor do
paciente.

Com efeito, em
caso semelhante,
já
decidiu este Sodalício:

“
HABEAS CORPUS
. PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/60). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO,
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E CABIMENTO DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. POSSIBILIDADE
.
DECISÃO CONSTRITIVA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL AO CASO CONCRETO. PACIENTE PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA, EMPREGO LÍCITO
E COM 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE.
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. No presente caso,
a segregação antecipada mostra-se desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas
. 2. Em verdade,
a suficiência e adequação dessas medidas existem porque presentes os requisitos autorizadores da substituição da segregação cautelar, quais sejam, suposto crime cometido sem uso de violência ou grave ameaça, emprego lícito, residência fixa no distrito da culpa, primariedade
e tenra idade de 21 (vinte e um) anos.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
.

(N.U 1020875-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022,
Publicado
no DJE 11/11/2022)
” (grifos meus)
.

Por fim, destaca-se que a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina
Bardusco
Silva, manifesta-se
justamente no sentido de que haja a
concessão parcial da ordem,
entende
ndo
que

“
(...)
não há elemento concreto a demonstrar a necessidade da custódia para a conveniência da instrução criminal.

Importante ressaltar que se trata de Paciente primário, com profissão lícita e residência fixa, conforme se extrai dos documentos juntados nos autos de Origem, Id.157705469 e 157705475, fatores que, aliados à ausência de demonstração concreta do
Periculum
Libertatis
, indicam que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
é medida que se impõe.” (I
d.

221246674).

Sendo assim, pelas razões acima expostas, não há motivos que justifiquem a manutenção da
segregação cautelar do paciente, devendo a segregação cautelar ser substituída por medidas cautelares menos severas
.

Com essas considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
em favor do paciente,
Wallison
Rodrigo Pereira Barros

para fins de
conceder a
liberdade provisória

ao paciente, impondo-lhe, todavia, o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

- Recolhimento domiciliar no período noturno.

- Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, prevista no inciso IX, do art. 319, do CPP, sem prejuízo de outras medidas cautelares a
serem definidas a critério do J
uízo de primeiro grau.

- Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades;

Comunique-se ao Juízo
a quo
para expedição do alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver presa por outro motivo.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMO. SR. DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO – 2º Vogal

Egrégia Câmara:

Com a devida vênia do eminente relator, não vejo como conceder a ordem, uma vez que a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente se lastreou em fundamentos absolutamente idôneos, como, aliás, reconhecido pelo próprio relator quando do indeferimento da liminar,
in verbis
:

“
Verifico que existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, sendo que a fundamentação apresentada pela autoridade coatora atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos termos dos arts. 312 e 313, do CPP.

No vertente caso a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que a acusação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06 - Lei de Drogas), a natureza e a quantidade de drogas apreendida (posse de 515 gramas de substância análoga a cocaína), por si só bastariam para a segregação cautelar neste momento processual.

Destaca-se que a quantidade expressiva da droga e a natureza do entorpecente (cocaína), sendo transportada em um veículo retirado de um posto demonstra, a princípio, fortes indícios de comercialização e traficância, conforme relatado no Boletim de ocorrência
” (Id. n. 216538694).

É bem verdade que, para votar pela concessão da ordem neste julgamento colegiado, o douto relator não está, necessariamente, refluindo de seu entendimento nesse ponto, mas apenas consignando que os predicados do paciente (“
réu primário, com bons antecedentes, residência e emprego fixos
”) e o fato de o delito em questão não envolver violência ou grave ameaça revelam a suficiência de medidas cautelares mais brandas.

Todavia, esta Corte Estadual tem firme orientação no sentido de que a expressividade da quantidade de droga e/ou a natureza particularmente deletéria da substância ensejam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, consoante o enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; e também é firme, neste Tribunal de Justiça, o entendimento de que eventuais predicados do agente, como a sua primariedade e/ou o fato de possuir residência fixa, não são o bastante para evitar a custódia cautelar quando caracterizado o
periculum libertatis
, nos termos do enunciado n. 43 da referida Turma.

Na espécie, está-se diante da prisão em flagrante de indivíduo que, supostamente, transportava entre diferentes municípios mais de 0,500kg (meio quilograma) de cocaína, narcótico de notória capacidade viciante e elevado “valor de mercado”, circunstância que, aliás, sugere não se tratar de um neófito nessa prática ilícita, não obstante sua aventada primariedade.

Assim, não há falar circunstâncias inerentes ao tipo penal, mas em particularidades que evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam, portanto, a imposição da prisão preventiva, conforme o artigo 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

Observo, ainda, que meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto subsistir o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PROPALADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DO REFERIDO ÉDITO JUDICIAL – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, SUPOSTAMENTE, PRATICADA PELOS PACIENTES QUE FORAM FLAGRADOS TRANSPORTANDO EM UM ÔNIBUS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. ORDEM DENEGADA.

1. A segregação cautelar dos pacientes revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão dos elementos colhidos pela autoridade policial que monitorava um deles que constantemente fazia viagem intermunicipal na linha de ônibus com uma mochila, sendo que ao abordar os dois, durante uma parada do veículo, foi localizada uma porção de 500g (quinhentos gramas) de maconha, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória, nos termos do art. 312, da Lei Adjetiva Penal.

2. A simples possibilidade de os pacientes, eventualmente, serem agraciados com causas de diminuição de pena ou condenados a cumprirem suas sanções em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhes conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não ofende o postulado em referência.

3. Restaram inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da Lei Adjetiva Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos praticados pelos pacientes revelarem a insuficiência das cautelares mais brandas.

4. Predicados pessoais dos pacientes não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo de ambos, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.

5. Ordem denegada
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1005206-05.2017.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 21.6.2017; data da publicação: 26.6.2017).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
denego
a ordem

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO – 2º Vogal

Egrégia Câmara:

Com a devida vênia do eminente relator, não vejo como conceder a ordem, uma vez que a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente se lastreou em fundamentos absolutamente idôneos, como, aliás, reconhecido pelo próprio relator quando do indeferimento da liminar,
in verbis
:

“
Verifico que existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, sendo que a fundamentação apresentada pela autoridade coatora atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos termos dos arts. 312 e 313, do CPP.

No vertente caso a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que a acusação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06 - Lei de Drogas), a natureza e a quantidade de drogas apreendida (posse de 515 gramas de substância análoga a cocaína), por si só bastariam para a segregação cautelar neste momento processual.

Destaca-se que a quantidade expressiva da droga e a natureza do entorpecente (cocaína), sendo transportada em um veículo retirado de um posto demonstra, a princípio, fortes indícios de comercialização e traficância, conforme relatado no Boletim de ocorrência
” (Id. n. 216538694).

É bem verdade que, para votar pela concessão da ordem neste julgamento colegiado, o douto relator não está, necessariamente, refluindo de seu entendimento nesse ponto, mas apenas consignando que os predicados do paciente (“
réu primário, com bons antecedentes, residência e emprego fixos
”) e o fato de o delito em questão não envolver violência ou grave ameaça revelam a suficiência de medidas cautelares mais brandas.

Todavia, esta Corte Estadual tem firme orientação no sentido de que a expressividade da quantidade de droga e/ou a natureza particularmente deletéria da substância ensejam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, consoante o enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; e também é firme, neste Tribunal de Justiça, o entendimento de que eventuais predicados do agente, como a sua primariedade e/ou o fato de possuir residência fixa, não são o bastante para evitar a custódia cautelar quando caracterizado o
periculum libertatis
, nos termos do enunciado n. 43 da referida Turma.

Na espécie, está-se diante da prisão em flagrante de indivíduo que, supostamente, transportava entre diferentes municípios mais de 0,500kg (meio quilograma) de cocaína, narcótico de notória capacidade viciante e elevado “valor de mercado”, circunstância que, aliás, sugere não se tratar de um neófito nessa prática ilícita, não obstante sua aventada primariedade.

Assim, não há falar circunstâncias inerentes ao tipo penal, mas em particularidades que evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam, portanto, a imposição da prisão preventiva, conforme o artigo 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

Observo, ainda, que meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto subsistir o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PROPALADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DO REFERIDO ÉDITO JUDICIAL – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, SUPOSTAMENTE, PRATICADA PELOS PACIENTES QUE FORAM FLAGRADOS TRANSPORTANDO EM UM ÔNIBUS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. ORDEM DENEGADA.

1. A segregação cautelar dos pacientes revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão dos elementos colhidos pela autoridade policial que monitorava um deles que constantemente fazia viagem intermunicipal na linha de ônibus com uma mochila, sendo que ao abordar os dois, durante uma parada do veículo, foi localizada uma porção de 500g (quinhentos gramas) de maconha, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória, nos termos do art. 312, da Lei Adjetiva Penal.

2. A simples possibilidade de os pacientes, eventualmente, serem agraciados com causas de diminuição de pena ou condenados a cumprirem suas sanções em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhes conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, por si só, não ofende o postulado em referência.

3. Restaram inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da Lei Adjetiva Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos praticados pelos pacientes revelarem a insuficiência das cautelares mais brandas.

4. Predicados pessoais dos pacientes não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo de ambos, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.

5. Ordem denegada
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1005206-05.2017.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 21.6.2017; data da publicação: 26.6.2017).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
denego
a ordem

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024